Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. PROCESSO SEM ANDAMENTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deferidas todas as diligências requeridas e utilizado o sistema eletrônico de pesquisa, permanecendo ainda assim o processo sem andamento devido a falta de endereço da parte executada, mantém-se a sentença que decreta a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição do processo.
2. Recurso desprovido.